Tribunal: CARF
Processo: 10530.720465/2010-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.720465/2010-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.275 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
GILMAR BARRETO DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na Impugnação.
IRPF - DEDUÇÃO INDEVIDA - LIVRO CAIXA
Apenas aqueles contribuintes que perceberem rendimentos do trabalho não-
assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se
refere o art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita
decorrente do exercício da respectiva atividade, as despesas necessárias à
atividade, conforme escrituração de livro caixa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria preclusa, e, na parte conhecida,
em dar-lhe provimento parcial para fins de restabelecer a dedução de despesa de aluguel (R$
250,00) e a dedução de despesa TIM Telefonia (R$ 507,75) no livro caixa. Vencido o
Conselheiro Thiago Duca Amoni (relator) que conheceu o recurso em sua integralidade e lhe deu
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles – Redator Designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.720465/2010-26
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.275 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.720465/2010-26

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento no 2008/659531314138730, lavrada contra
GILMAR BARRETO DE CARVALHO, CPF 354.823.895-53, fls. 4/8, originada da
revisão dos dados informados na Declaração de Ajuste Anual do exercício 2008.
Está sendo exigido imposto de renda suplementar, código 2904, no valor de R$
3.044,67, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
De acordo com o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento legal, fls. 6, foi
constatada dedução indevida de livro-caixa, no valor de R$ 19.446,43. As despesas
escrituradas no livro-caixa em valor superior ao total dos rendimentos declarados foram
glosadas. Esclarece, ainda, que a legislação em vigor, somente permite deduzir despesas
escrituradas em livro-caixa de contribuinte que receber rendimentos do trabalho não
assalariado.
O contribuinte tomou ciência da notificação em 18/11/09, tela de fls. 152, apresentou
Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, cujo resultado (21/12/2009) foi pelo
indeferimento da retificação, fls. 151, com ciência do contribuinte em 5/1/2010, fls. 145,
fundamentada no seguinte motivo: “O contribuinte não apresentou o livro-caixa, bem
como os comprovantes de despesas.”
A impugnação foi apresentada em 26/1/10, fls. 2/3, alega o contribuinte que, no pedido
de Retificação de Lançamento apresentado anteriormente, já tinha comprovado sua
condição de profissional liberal autônomo, no entanto seu pedido foi indeferido.
Apresenta, em anexo, o livro-caixa e os comprovantes das despesas nele lançadas,
atendendo o dispõe o art. 75 do RIR.
Informa que a atividade exercida é profissional liberal da contabilidade, conforme
alvará do CRC-BA, GR, dentre outros lançados no caixa.
Requer seja acolhida a impugnação e declarado improcedente o lançamento.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO.
O contribuinte que receber rendimentos do trabalho não assalariado pode deduzir da
receita decorrente do exercício da respectiva atividade, se comprovadas, as despesas
com a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
respectivos encargos trabalhistas e previdenciários, e as despesas de custeio pagas,
necessárias à percepção da receita e a manutenção da fonte produtora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/11/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 14/12/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.275 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.720465/2010-26

a) as despesas escrituradas no livro caixa são necessárias e inerentes à atividade
profissional exercida, sendo portanto dedutíveis
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução indevida de livro-caixa, no valor de R$19.446,43.
As despesas escrituradas no livro-caixa em valor superior ao total dos rendimentos declarados
foram glosadas. A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente
procedente, elaborando a seguinte tabela:

Primeiramente, cumpre destacar que o contribuinte anexou os documentos
relativos a despesas com folha de pagamento apenas em sede recursal. Contudo, em que pese
referidos documentos não tenham sido juntados em sede de impugnação conforme preleciona o
§4o, do atrigo 16 do Decreto 70.235/72, conheço-o por ser fundamental à resolução da lide e pela
aplicação dos princípios da verdade material e do formalismo moderado, próprios do processo
administrativo fiscal. Segue entendimento deste CARF:

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL-MATÉRIA DE PROVA-PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL- Sendo o interesse substancial do Estado a justiça, é dever da
autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias de que tenha conhecimento, na
busca da verdade material. Diante da impossibilidade do contribuinte de apresentar os
documentos que se extraviaram, e tendo ele diligenciado junto aos seus fornecedores
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.275 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.720465/2010-26

para obter a prova da efetividade do passivo registrado, deve a autoridade utilizar-se
dessas provas, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos. (Acórdão no 103-21994 -15/06/2005)

Da escrituração do livro caixa
O Regulamento de Imposto de Renda (RIR - Decreto no 3.000/99) é claro ao
delimitar as hipóteses em que os contribuintes que podem valer-se da escrituração do livro caixa:

Despesas Escrituradas no Livro Caixa
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o,
§ 1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.

Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência
(Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.

Pelo dispositivo legal a escrituração em livro-caixa é própria e taxativa para os
casos em que o contribuinte receba rendimentos do trabalho não assalariado, casos dos
profissionais liberais, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro.
Ainda, conforme jurisprudência deste CARF:

LIVRO CAIXA. DESPESAS DEDUTÍVEIS.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.275 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.720465/2010-26

Para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda mensal, somente são
dedutíveis as despesas realizadas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea. (grifos
nossos)
LIVRO CAIXA. DESPESAS COM TRANSPORTE.
As despesas com transporte somente são dedutíveis no caso de representante comercial
autônomo.
ARRENDAMENTO MERCANTIL.
Somente com a entrada em vigor da Lei n° 9.250, de 1995, é que as despesas de
arrendamento passaram a ser indedutíveis da receita decorrente dos rendimentos do
trabalho não assalariado, inclusive dos titulares dos serviços notariais e de registro.
(Acórdão no 3301-000.015 - Sessão 04/03/2009)

Pelo que se depreende dos autos, o contribuinte é profissional liberal, valendo-
se da escrituração do livro caixa para fins de apuração do imposto de renda da pessoa física,
conforme permite a legislação vigente.
Assim, a legislação permite a dedução da base de cálculo do imposto a pagar as
despesas com (i) a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários, (ii) os emolumentos pagos a terceiros e (iii) as despesas
de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Percebe-se que o terceiro item depende da análise entre a atividade realizada
pelo contribuinte e o cotejo do que poderiam ser consideradas despesas necessárias à percepção
da receita e à manutenção da fonte produtora.
A DRJ proferiu a seguinte decisão:

Acata-se o pagamento efetuado à pessoa jurídica Coad, fls. 31, por se tratar de
publicação necessária ao desempenho da função de contabilista, haja vista o disposto no
item 6 do Parecer Normativo CST 60, de 20/06/1978, publicado no Diário Oficial da
União de 29/06/1978.
Também se acatam os pagamentos efetuados a Holística Informática e Comércio Ltda,
provedora de internet; Telemar Norte Leste S/A, telefonia fixa; aluguel; SAAE, água e
esgoto; Coelba, energia elétrica; material de escritório; CRC-BA, anuidade; por serem
despesas necessárias e indispensáveis à manutenção da fonte produtora dos
rendimentos.
Não foi apresentado o comprovante de pagamento do aluguel da competência 5/2007,
conforme escriturado no livro-caixa (R$ 250,00), motivo pelo qual não se acolhe a
despesa.
Nenhum comprovante referente à folha de pagamento foi apresentado, conforme
escriturado no livro-caixa, por tal razão não se acolhe as despesas registradas a tal título.
Não acato os pagamentos efetuados à operadora de telefonia móvel, Tim, fls. 36, 67, 75,
86, 93, 106, 112, 124, 134 e 141, pois já foram admitidas como despesas a título de
livro-caixa os pagamentos efetuados a telefonia fixa. Além disso, o autuado não
comprovou que as despesas com telefonia móvel são oriundas das atividades
profissionais exercidas.
Deve ser mantida a glosa das despesas em relação aos pagamentos efetuados à pessoa
jurídica Nasajon – Suportek Suporte Técnico de Sistemas Ltda, fls. 38, 45, 53/54, 55,
63/64, 73/74, 82/83, 94/95, 107/108, 116, 125, 135 e 143, cessão de uso e manutenção
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.275 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.720465/2010-26

de software de contabilidade, pois este serviço não está admitido dentre as despesas
dedutíveis, uma vez que se enquadra no conceito de aplicação de capital.
Considera-se aplicação de capital o dispêndio com aquisição de bens necessários à
manutenção da fonte produtora cuja vida útil ultrapasse o período de um exercício, e
que não sejam consumíveis, isto é, não se extingam com sua mera utilização.
Os pagamentos efetuados à pessoa jurídica Universo Online, fls. 30, 46, 57, 65, 81,
103/104, 114, 122, 129 e 138 e Correios, fls. 37, não podem ser admitidos como
dedutíveis, por que o contribuinte não demonstrou serem despesas necessárias e
indispensáveis à manutenção da fonte produtora dos rendimentos.

Conforme documentação juntada às e-fls. 218 e seguintes, considero como
despesas necessárias para consecução da atividade de prestação autônoma de serviço de
contador:
1- NAJASON Suportek SUP TECN SIST LTDA, pois relativa a despesa com
software de computador, necessária à atividade;
2- UOL, servidor de email e TIM Telefonia, sob a mesma fundamentação;
3- Documentos relativos a folha de pagamento;
4- Comprovante de aluguel da competência 05/2007.

Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Voto Vencedor
Conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles – Redator Designado
Da Preliminar - Preclusão
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte apresentou documentos relacionados a
despesas com folha de pagamento, documentos esses não apresentados em sede de impugnação..
De acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, não sendo permitido, por conseguinte, que o sujeito passivo inove em seu
Recurso Voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Além disso, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
Impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual a
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.275 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.720465/2010-26

menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de
força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, cabendo a ele demonstrar a presença de uma dessas
condições, o que não se vislumbra no presente caso.
Neste sentido, não conheço da matéria dedução das despesas com folha do
pagamento, uma vez que tais documentos só foram apresentados em fase recursal.
Portanto, conheço parcialmente do recurso voluntário.
Do Mérito
Acompanho o voto do Relator no que diz respeito às despesas de aluguel (R$
250,00) e TIM Telefonia (R$ 507,75).
Em relação às demais despesas, NAJASON Suportek SUP TECN SIST LTDA
e UOL – Universo Online S.A, discordo do entendimento do Relator, sendo que nesses dois
pontos acompanho a decisão de piso, no essencial, in verbis:
Deve ser mantida a glosa das despesas em relação aos pagamentos efetuados à pessoa
jurídica Nasajon - Suportek Suporte Técnico de Sistemas Ltda, fls. 38. 45, 53/54, 55,
63/64, 73/74, 82/83, 94795, 107/108, 116, 125, 135 e 143, cessão de uso e manutenção
de software de contabilidade, pois este serviço não está admitido dentre as despesas
dedutíveis, uma vez que se enquadra no conceito de aplicação de capital.
Considera-se aplicação de capital o dispêndio com aquisição de bens necessários à
manutenção da fonte produtora cuja vida útil ultrapasse o período de um exercício, e
que não sejam consumíveis, isto é, não se extingam com sua mera utilização.
Os pagamentos efetuados à pessoa jurídica Universo Online, lis. 30, 46, 57, 65, 81,
103/104. 114, 122, 129 e 138 e Correios, fls. 37, não podem ser admitidos como
dedutíveis, por que o contribuinte não demonstrou serem despesas necessárias e
indispensáveis à manutenção da fonte produtora dos rendimentos.

Conclusão
Por todo o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria preclusa, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para fins de
restabelecer a dedução de despesa de aluguel (R$ 250,00) e a dedução de despesa TIM Telefonia
(R$ 507,75) no livro caixa.
(assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Redator Designado

Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.275 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.720465/2010-26

Fl. 312
DF CARF MF
Original